Tribunal: TJSP
Processo: 1044815-37.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência da ação revisional de contrato c.c. inexigibilidade de título e indenização e de parcial procedência da reconvenção. Recurso do embargante parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de improcedência da ação revisional de contrato c.c. inexigibilidade de título e indenização e de parcial procedência da reconvenção. Recurso do embargante parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado considerou o relatório de auditoria independente contratado pelo embargante (E&Y), porém concluiu que tais informações poderiam ter sido diligenciadas antes da contratação, dadas as condições pessoais e os objetivos do adquirente. A postura extrajudicial do embargante não lhe favorece em Juízo. Desnecessidade de instrução processual (oral e pericial contábil, para prova de dolo e passivo oculto, respectivamente), pois desacolhidas teses jurídicas de engodo e vício de consentimento, gestão temerária do embargado e ocultação dolosa de documentos contábeis relevantes, para mascarar um negócio nitidamente deficitário. Hipótese que mais se assemelha ao arrependimento posterior por insucesso comercial, o que integra o risco da própria atividade empresarial, mormente quando não adotadas as cautelas pertinentes ao vulto da negociação. Ausente indício concreto de fraude a justificar dilação probatória, inexiste cerceamento de defesa. Alteração do entendimento exposto que desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado. Embora não tenha atendido aos anseios do embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante RODRIGO ALCÂNTARA
LISBOA FERREIRA, é embargado MARCOS CESAR VEÇOSO.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI, AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 2/11
Embargos de Declaração Cível no
1044815-37.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Rodrigo Alcântara Lisboa Ferreira
Embargado: Marcos Cesar Veçoso
Interessados: Massa Falida de Resulta Inteligência de Negócios
Ltda, A. J. Ruiz Consultoria Empresarial Ltda (Administrador
Judicial), Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
e Rafael Alves de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 16827
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença
de improcedência da ação revisional de contrato c.c.
inexigibilidade de título e indenização e de parcial
procedência da reconvenção. Recurso do embargante
parcialmente provido, por votação unânime. Alegação de
omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da
decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão.
Vício inexistente. O Colegiado considerou o relatório de
auditoria independente contratado pelo embargante (E&Y),
porém concluiu que tais informações poderiam ter sido
diligenciadas antes da contratação, dadas as condições
pessoais e os objetivos do adquirente. A postura
extrajudicial do embargante não lhe favorece em Juízo.
Desnecessidade de instrução processual (oral e pericial
contábil, para prova de dolo e passivo oculto,
respectivamente), pois desacolhidas teses jurídicas de
engodo e vício de consentimento, gestão temerária do
embargado e ocultação dolosa de documentos contábeis
relevantes, para mascarar um negócio nitidamente
deficitário.
Hipótese
que
mais
se
assemelha
ao
arrependimento posterior por insucesso comercial, o que
integra o risco da própria atividade empresarial, mormente
quando não adotadas as cautelas pertinentes ao vulto da
negociação. Ausente indício concreto de fraude a justificar
dilação probatória, inexiste cerceamento de defesa.
Alteração do entendimento exposto que desafia a
interposição de recurso próprio, pelo interessado. Embora
não tenha atendido aos anseios do embargante, a decisão
combatida compôs o litígio posto de acordo com o
entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas
pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto.
Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do
CPC/15). Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 3/11

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 2.830/2.852, que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante.
O embargante alega, em resumo, omissão do julgado,
aduzindo que (fls. 01/03): na contramão do parecer favorável da
PGJ, o v. acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa sob
a premissa de que não haveria indício concreto de fraude pelo
embargado a justificar a necessidade de instrução processual; há,
contudo, laudo elaborado pela renomada auditora E&Y indicando a
existência de graves inconsistências nas informações contábeis
fornecidas pelo embargado; mesmo integrando o Conselho de
Administração, não tinha acesso a toda documentação societária, o
que somente ocorreu após ter se tornado diretor, quando descobriu
ter adquirido empresas falidas; pretendia provar o dolo do
embargado por testemunhas e a dimensão do passivo oculto por
perícia contábil, o que conduziria à procedência da demanda. Houve
prequestionamento.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu
que: 1) não há cerceamento de defesa (art. 370 do CPC/15) quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 4/11
existem elementos suficientes de convicção judicial aptos a
dispensar a produção de prova oral ou pericial contábil; 2) o
embargante
é
formado
em
Direito,
experiente
empresário,
sócio/acionista das sociedades em questão e membro do Conselho
de Administração, tendo anuído com vultoso negócio com objetivo
lucrativo; 3) o embargante estava inserido no contexto empresarial,
tinha acesso a informações sociais sigilosas e poderia ter avaliado a
viabilidade negocial; 4) ainda que não exercesse a gestão ordinária, o
embargante tinha conhecimento do cotidiano administrativo e
ciência do passivo indicado nos balanços anuais aprovados; 5) não
convence a tese de engodo sobre a saúde financeira das sociedades;
6) inobstante a declaração contratual de sanidade financeira das
sociedades, havia meios para diligenciar a respeito dos números
empresariais; 7) a perícia contábil judicial não substitui a assessoria
técnica que deveria ter precedido a transação; 8) é inadmissível
alegar dolo e vício de consentimento para revisão contratual, o que
mais parece arrependimento posterior por insucesso comercial,
integrante do risco da própria atividade; 9) não aproveita ao
embargante a contratação de auditoria independente (E&Y) após a
transação, cujos relatórios fundamentam a tese de passivo oculto,
pois se a diligência tivesse sido adotada tempestivamente, revelaria
situação apta a dissuadir a celebração do pacto; 10) assim, a real
dimensão do passivo poderia ser conhecida no momento oportuno,
caso tomadas as cautelas pertinentes; 11) ausente início material de
prova de gestão temerária ou ocultação dolosa de informações
relevantes, para mascarar negócio nitidamente deficitário, e na falta
de indício concreto de fraude, era desnecessária a instrução
processual (oral e pericial), afastado qualquer cerceamento de defesa.
É o que constou, expressamente, do julgado:
“Ainda preliminarmente, inexiste nulidade processual por
cerceamento
de
defesa,
decorrente
do
julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 5/11
antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial
contábil,
expressamente
requerida
e
destinada
a
demonstrar a suposta fraude perpetrada pelo apelado.
De acordo com o art. 370 do CPC/15, havendo elementos
suficientes à formação da convicção do Juízo, não está o
Magistrado, destinatário primário da prova, obrigado a
deferir a produção de prova oral ou pericial contábil apenas
porque houve requerimento nesse sentido, cabendo-lhe
aferir a pertinência da providência. De qualquer modo, a
preliminar em questão diz respeito ao próprio mérito da
controvérsia, e com ele será analisada.
No mérito, infere-se que o apelante Rodrigo possui
conhecimentos técnicos em Direito (advogado/bacharel) e é
experiente empresário. Inclusive, já integrava tanto a MCV
Ltda. (como sócio) quanto a RCM S/A, holding controladora
do Grupo Resulta, na condição de acionista e membro do
Conselho de Administração.
Desejando então expandir sua participação, o apelante
Rodrigo, imbuído de objetivo lucrativo, adquiriu do apelado,
em julho/2014, quotas da MCV Ltda. e ações da RCM S/A,
pelo valor inicial de dez milhões de reais, posteriormente
aditado entre as partes para readequação do binômio preço-
prazo de pagamento.
Como o apelante Rodrigo já estava inserido no contexto
empresarial das sociedades cujas quotas e ações adicionais
pretendia adquirir, conclui-se que dispunha de meios para
acessar informações sociais sigilosas, inclusive financeiras
e fiscais, necessárias à prudente avaliação da viabilidade
do negócio.
Ainda que não exercesse a gestão empresarial ordinária, na
qualidade de diretor, o apelante Rodrigo tinha inequívoco
conhecimento do cotidiano administrativo e estava ciente do
passivo
empresarial
indicado
nos
balanços
anuais
aprovados. Inobstante, sustenta ter sido ludibriado sobre a
saúde financeira das sociedades até o início de sua efetiva
gestão empresarial.
Ora, mesmo que, por qualquer motivo, tenha o apelante
Rodrigo preferido confiar na declaração contratual do
apelado, de sanidade financeira das sociedades, o que
importa é que teve disponíveis meios para diligenciar,
pessoalmente, a respeito dos números empresariais.
De fato, a perícia contábil que pretende realizar em Juízo
deveria ter ocorrido antes da compra das quotas/ações, por
intermédio de assessoria técnica. Assim, não pode o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 6/11
apelante Rodrigo, agora, acusar dolo na conduta do
apelado, para invocar vício de consentimento, visando à
revisão do negócio jurídico, pois a situação mais se
assemelha ao arrependimento posterior por insucesso
comercial, o que integra o risco da própria atividade.
Aliás,
a
contratação
de
auditoria
independente
foi
providenciada apenas após a transação impugnada, cujos
relatórios embasam a tese de passivo oculto. Nada indica,
todavia, que tal diligência, se adotada tempestivamente,
não revelaria situação apta a dissuadir a celebração da
transação.
Daí decorre que a real dimensão do passivo empresarial
poderia ser conhecida, no momento oportuno, caso tomadas
as cautelas pertinentes, antes da efetivação negocial. Não
se antevê início material de prova de gestão temerária do
apelado ou ocultação dolosa de documentos contábeis
relevantes,
para
mascarar
um
negócio
nitidamente
deficitário.
Ausente, pois, indício concreto de fraude, era desnecessária
a instrução processual (oral e pericial), afastado qualquer
cerceamento de defesa. Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS.
SOCIEDADE LIMITADA. PRELIMINAR. NULIDADE
DA SENTENÇA. Rejeição. Identidade física do juiz,
prevista no art. 132 do CPC/73, não foi adotada pelo
atual Código de Processo Civil. Decisão saneadora que
delimitou os fatos controvertidos sem inverter a regra
do ônus probatório. Autores-reconvindos que deveriam
comprovar o alegado dolo dos réus-reconvintes,
conforme regra do art. 373, I, do CPC/15. Inocorrência
de erro de procedimento e de cerceamento de defesa.
MÉRITO. Alegação de vício de consentimento com
fundamento em dolo dos réus-reconvintes alienantes
das cotas sociais. Art. 145, CC. Autores que,
assessorados por advogados, tiveram acesso a
informações para aferir a correta situação da empresa
e considerar o negócio vantajoso. Inexistência do
alegado vício de consentimento. Aceitação indistinta de
todo o passivo da pessoa jurídica. Dolo não comprovado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em razão
do resultado do julgamento. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001576-60.2016.8.26.0451;
Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 7/11
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data
de Registro: 04/12/2017)
Apelação. Embargos à execução e discussão sobre a
razoabilidade da multa estabelecida para ruptura de
pré-contrato de compra e venda de posto de gasolina.
A resilição muito próxima de arrependimento imotivado
justifica a exigibilidade do quantum fixado (R$
75.000,00), não sendo crível que tivesse ocorrido
coação, até porque nada foi confirmado pelas provas.
Não existe confirmação de que houve impedimento ou
restrição de acesso a documentos e que o lucro
projetado tenha sido inflado para iludir e obter
consentimento viciado. Risco de negócio e necessidade
de diligências próprias para reverter o dolus bonus,
tolerado no campo empresarial. Testemunhas nada
confirmaram sobre irregularidade da energia elétrica
ou do registro de funcionários, sendo que a prova de
uma única aquisição infiel de combustível (de outra
bandeira) não constitui motivo jurídico para excluir a
responsabilidade contratual. Confirmação da sentença
que rejeitou os embargos. Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 0007040-76.2013.8.26.0196;
Relator: Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franca - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de
Registro: 14/09/2017)
TRESPASSE
Ação de rescisão de contrato c.c.
restituição da valores julgada improcedente Ausência
de previsão contratual expressa no sentido de que o
estabelecimento comercial vendido à apelante gerasse
o lucro líquido de R$ 12.000,00
Na data da
assinatura do contrato de compra e venda do
estabelecimento, a apelante ("comprador") teve acesso
à escrituração contábil do estabelecimento, desde o
início de suas atividades e não demonstrou que as
informações ali prestadas não seriam suficientemente
claras ou não demonstrassem a realidade econômico-
financeira
do
estabelecimento

Contrato
que
expressamente previa a responsabilidade do vendedor
pelos
débitos
anteriores
à
venda

Devido o ressarcimento de valores comprovadamente despendidos pela apelante, que seriam de
responsabilidade do apelado - Ausência de hipótese
para rescisão do contrato Danos morais indevidos,
uma vez que não caracterizada ilicitude na ação do
vendedor Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0065471-74.2011.8.26.0002;
Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 8/11
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2016; Data
de Registro: 19/09/2016)” (fls. 2.839/2.843 grifos
originais)

Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, o
Colegiado considerou a existência do relatório de auditoria
independente contratado pelo embargante (E&Y), porém concluiu
que as informações nele constantes poderiam ter sido diligenciadas
antes da contratação impugnada, dadas as condições pessoais e os
objetivos do adquirente.
Assim, postura extrajudicial do embargante não lhe
favorece em Juízo, não sendo mesmo hipótese de instrução
processual (oral e pericial contábil, para prova de dolo e passivo
oculto, respectivamente) com base nas desacolhidas teses jurídicas
de engodo e vício de consentimento, gestão temerária do embargado
e ocultação dolosa de documentos contábeis relevantes, para
mascarar um negócio nitidamente deficitário.
A hipótese mais se assemelha ao arrependimento
posterior por insucesso comercial, o que integra o risco da própria
atividade empresarial, mormente quando não adotadas as cautelas
pertinentes ao vulto da negociação entabulada.
Em suma, não se anteviu indício concreto de fraude a
justificar dilação probatória, ausente cerceamento de defesa. Desse
modo, a alteração do entendimento exposto desafia a interposição de
recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios do
embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo
com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 9/11
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 10/11
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria
exposta pelo embargante, não constitui requisito ou pressuposto de
um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso
concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1044815-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16827 - 11/11
Relator